Tribunal: STF
Processo: RE 835818
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mediante Petição STF nº 48.329, de 2023 (e-doc. 174); e pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), por meio da Petição STF nº 113.943, de 2023 (e-doc. 215). 



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:  



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).



    4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.



    6. Tais limites relacionam-se com a efetividade da atuação do amicus curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer seu ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, alegando que a matéria discutida possui relevância para os contribuintes industriais e vinculação com os objetivos definidos em seu estatuto, por exemplo, “representar, defender e coordenar os interesses gerais da indústria” e “defender a livre iniciativa, a livre concorrência, a propriedade privada e o estado democrático de direito, tendo em conta a valorização do trabalho, a justiça social e o meio ambiente” (e-doc. 174, p. 5).



    8. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), igualmente, postulou seu ingresso como amicus curiae, argumentando que “o setor é sujeito a regimes diferenciados de tributação em matéria de PIS/Cofins, tanto plurifásico (lubrificantes), como monofásico (combustíveis), este último com a tributação concentrada no início da cadeia, com alíquotas ad valorem por volume comercializado, as quais podem ser amplamente manipuladas pelo Poder Executivo” (e-doc. 215, p. 3). Ademais, alega que “vários são os combustíveis e lubrificantes comercializados nos 26 Estados e no Distrito Federal, com diferentes incentivos e benefícios fiscais de ICMS aplicáveis a cada um” (e-doc. 215, p. 4).



    9. A demanda, em breve síntese, trata da viabilidade, ou não, da exclusão na base de cálculo de tributos federais dos valores derivados de benefícios fiscais relacionados ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal.  



    10. Neste cenário, considero ser adequada a representatividade da CNI e da Sindicom, desta por representar, “em nível nacional, os interesses coletivos das principais companhias distribuidoras de combustíveis e de lubrificantes em atuação no país, quais sejam, Castrol, Vibra Energia, Iconic, Ipiranga, Moove, Petronas Lubrificantes, Raízen, Shell, Total e YPF” (e-doc. 215, p. 11), daquela por abranger cerca de 700 mil indústrias e pelo fato de “a indústria brasileira responde[r] por substanciosos 23,9% do PIB do Brasil, 21,2% do emprego formal do país (10,3 milhões de trabalhadores), 69,3% das exportações de bens e serviços, 66,4% da pesquisa no setor privado e por 34,4% da arrecadação dos tributos federais (exceto receitas previdenciárias, que equivalem a 29,7%)” (e-doc. 174, p. 2). Estando, pois, demonstrada a viabilidade da colação de informações técnicas complementares ao processo e que favorecem a elucidação da questão.   



    11. Reputo, por conseguinte, recomendável a colaboração pretendida, a exemplo da atuação empreendida pela ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio) no curso deste procedimento, admitida em momento anterior (e-doc. 129), sempre com foco na melhor qualidade da prestação jurisdicional.  



    12. Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae apresentado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria Judiciária para adotar as providências cabíveis. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator